Tribunal: STF
Processo: HC 95684
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECEDENTES - CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRANSGRESSÃO À REGRA DO ART. 158 DO CPP - CONDENAÇÃO PENAL QUE TEVE POR SUPORTE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - PRESCINDIBILIDADE, NO CASO, DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL - ADOÇÃO, NO PONTO, DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.